Tribunal: STF
Processo: RHC 226934
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Julio Cesar Floretino, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 172.599/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente, em cumprimento de pena no regime aberto, foi novamente condenado à pena de 2 e 8 meses de reclusão, em regime fechado, por apropriação indébita majorada. Após trânsito em julgado da mais recente condenação, foi determinada a expedição do mandado de prisão e unificação de execuções de penas. 



    A defesa procede a cálculos e sustenta ser fato incontroverso que "mesmo com a unificação da nova condenação, o recorrente manterá o direito de dar continuidade ao cumprimento da pena em meio aberto" (fl. 129). Assim, argumenta que o recolhimento seria desproporcional e dezarrazoado, especialmente porque acarretaria a dispensa de sua ocupação formal e interrupção dos estudos de graduação, "sem contar todo retrocesso de ressocialização, abalo emocional e consequentemente o abalo estrutural familiar" (fl. 130). Entende tratar-se de situação excepcional, diante das condições pessoais favoráveis do recorrente, justificando a expedição de guia de recolhimento sem decretação de prisão. 



    Busca a expedição de contramando de prisão, ou subsidiária expedição de guia de recolhimento sem decretação de prisão. (eDOC 29)



    No STJ, o recurso não foi provido por meio de decisão monocrática. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente requer seja “expedido o CONTRAMANDADO DE PRISÃO, face à decisão a ser prolatada no juízo de conhecimento onde tramita os autos do processo nº. 0002971-05.2017.8.26.0602 (que devido ao trânsito em julgado da condenação de 02 anos e 08 meses, expedirá guia de recolhimento com decretação de prisão) autorizando assim que o recorrente aguarde em regime aberto a realização da unificação das penas (Artigo 111, Parágrafo 1º da LEP) e emissão do novo atestado de pena, ou; subsidiariamente que determine a expedição da guia de recolhimento SEM decretação de prisão, para que paciente aguarde em regime aberto a realização da unificação das penas (Artigo 111, Parágrafo 1º da LEP) e emissão do novo atestado de pena;” (eDOC 32)



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível por duas razões: impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental e, ainda, em sede de recurso ordinário.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Conforme já registrado, o recurso é igualmente manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra decisão proferida em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.



    Não há, de outro lado, ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Cito, porque oportuno, trecho da manifestação do Ministério Público: “o Recorrente possui diversas condenações em fase de execução penal, sendo necessário que o Juízo da execução reavalie a manutenção ou concessão de benefícios penais, à luz da superveniência da nova condenação, para a qual foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena.” (eDOC 72)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente